Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727986-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA NOVAES EMBARGADO: ALDAIRES COELHO MIRANDA PLACIDO, ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO SERPA, ANTONIO TOMAZ LIRA SERPA, EDILEUZA MARTINS PINHAO DE LIRA, FRANCISCO LIRA SERPA NETO, JOAO LIRA SERPA, MARIENE DO NASCIMENTO SERPA LUCAS, MARILENE LIRA SERPA D E S P A C H O Apesar da oposição de embargos declaratórios tempestivos (ID 60102290), houve a indevida certificação do trânsito em julgado (ID 60768522) e a determinação de remessa dos autos à Vara de origem em baixa definitiva (ID 60768523). Constatado o equívoco (ID 61032368), em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intimem-se os embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito dos aclaratórios. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator